Tribunal: TJMT
Processo: 1010116-36.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1010116-36.2021.8.11.0000
Impetrante: Glaucio Dalponte Mattioli
Paciente: Odiley Carvalho da Silva
Impetrado: Juiz da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Odiley Carvalho da Silva, apontando como autoridade coatora o Juiz da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, que mantém preso preventivamente o ora paciente, acusado da prática dos delitos de homicídio qualificado, associação criminosa e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.
Em síntese, o impetrante argumenta que a decisão que indeferiu a revogação da custódia não é dotada de fundamentação idônea, e que não há fatos contemporâneos que justifiquem a manutenção da segregação instrumental do paciente.
Além disso, alega que os elementos probatórios produzidos até o momento demonstram que o paciente não perpetrou os crimes mencionados.
Finalmente, sustenta que está caracterizado constrangimento ilegal por excesso de prazo, uma vez que a prisão preventiva já dura mais de 150 dias, sem que a instrução processual tenha se encerrado.
Com tais considerações, pleiteia, liminarmente, a revogação da custódia, ainda que com a aplicação de medidas cautelares diversas, providência que almeja ver confirmada no julgamento definitivo do writ (Id. n. 90238986).
Junta documentos (Ids. n. 90238987 a 90238994).
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; cuida-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Firmada essa premissa, constato que a tutela de urgência almejada não merece ser deferida.
Inicialmente, registro que é firme, na jurisprudência, o entendimento de que a ação de habeas corpus, por não comportar dilação probatória, não é vocacionada ao enfrentamento de questões naturalmente afetas ao mérito da persecutio criminis, especialmente aquelas que demandam o exame de fatos e provas (STJ, Habeas Corpus n. 609.798/SP, Rel.a Min.a Laurita Vaz, Sexta Turma; data do julgamento: 25.6.2021; data da publicação: 2.6.2021).
Tal orientação foi, inclusive, sumulada por este Tribunal de Justiça: “Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito” (enunciado n. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).
Nesse contexto, revela-se impertinente a alegação de que o conjunto probatório produzido nos autos da ação penal evidenciaria a inocência do paciente.
Outrossim, convém consignar que o título prisional aqui discutido foi chancelado pela Segunda Câmara Criminal no julgamento do Habeas Corpus n. 1000160-93.2021.8.11.0000, cujo acórdão ficou assim ementado:
“HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – NEGATIVA DE AUTORIA – INVIABILIDADE – MATÉRIA QUE FOGE AO ÂMBITO DA VIA ELEITA – NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – IRRELEVÂNCIA – ATOS JUDICIAIS SUSPENSOS – PANDEMIA DA COVID-19 – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – REVOGAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PROVA DA MATERIALIDADE DO DELITO E FORTES INDÍCIOS DE AUTORIA – PRESSUPOSTOS PARA A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEMONSTRADOS – OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZATIVOS DO ARTIGO 312 DO CPP – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E APLICAÇÃO DA LEI PENAL – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – GRAVIDADE CONCRETA CONFORME MODUS OPERANDI EMPREGADO – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.
A negativa de autoria demandaria a incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita, dada a natureza do mandamus, o qual, como é sabido, não admite exame aprofundado de provas ou valoração dos elementos de convicção coligidos nos autos, análise essa reservada à via ordinária da ação penal.
As audiências de custódia estão suspensas por meio de portaria conjunta expedida por este Tribunal de Justiça, em razão da pandemia da Covid-19, não havendo falar em qualquer irregularidade na sua não realização neste período de situação excepcional.
Não há falar em constrangimento ilegal quando a segregação cautelar está devidamente fundamentada, à luz do disposto no art. 312 do CPP, havendo a necessidade de excluir resguardar a ordem pública em razão da aparente periculosidade do paciente, caracterizada pelo modus operandi, decorrente da gravidade concreta do delito.
Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, especialmente nos casos em que houve descumprimento de medidas anteriormente fixadas.
É pacífico o entendimento nos tribunais pátrios de que eventuais condições pessoais favoráveis, por si sós, não são garantidoras de eventual direito de responder ao processo em liberdade” (TJMT, Habeas Corpus n. 1000160-93.2021.8.11.0000, de minha relatoria, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 3.2.2021; data da publicação:
No tocante ao suposto constrangimento ilegal decorrente do excesso injustificado de prazo para o deslinde da ação penal, saliente-se que tal circunstância não é aferida mediante simples soma aritmética dos prazos previstos em lei. É imperativa uma análise de cada caso específico à luz do princípio da razoabilidade para, diante das suas peculiaridades, verificar-se se o processo está tramitando com morosidade ou não.
No caso dos autos, observo que o paciente foi preso em flagrante delito em 2 de janeiro do corrente ano, e que a instrução está na iminência de se encerrar, restando pendente, apenas a realização de uma diligência complementar, pleiteada pelo parquet, e a apresentação das alegações finais pelas partes. Assim, não há falar em demora imoderada para a conclusão do processo, sobretudo por inexistir demonstração de que eventual morosidade tenha decorrido exclusivamente de inércia judicial ou acusatória.
A propósito, observo que, em 5 de maio último, realizou-se audiência de instrução, ocasião em que o impetrado indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente e dos demais acusados, valendo-se dos seguintes fundamentos:
“Indefiro a revogação da prisão preventiva dos acusados. Analisando detidamente o feito verifico que o prolongamento da marcha processual não decorre de desídia deste juízo ou de pedidos protelatórios do Ministério Público ou defesa. O processo tem recebido regular impulsionamento. A audiência foi redesignada apenas uma vez, pois parte das testemunhas, que não são poucas, não foram encontradas, estando, como se verificou nesta oportunidade, residindo em outros estados da federação, o que exigiu o prolongamento dos atos processuais. Anote-se que se trata de processo envolvendo 4 (quatro) réus, com 3 (três) fatos criminosos em apuração, com intrincada trama que merece análise com vagar. Não se deve descurar dos fundamentos que ensejaram prisão preventiva já elencados na decisão de ID 47548661 – Pág. 119/124, pois os acusados, ao que tudo indica, após a prática do crime, tentaram empreender fuga, o que somente não ocorreu por pronta intervenção policial. Por fim, as diligências que ora se defere são relevantes ao deslinde da causa, pois influenciam na imputação que recai sobre os réus, pois na data de hoje o réu Fernando agrega dado novo aos fatos, o que pode influenciar na esfera jurídica dos demais réus” (Id. n. 90238987, p. 4; sic).
Nota-se que, além de evidenciar que a ação penal está tramitando em ritmo razoável, a decisão atacada exibe, satisfatoriamente, os motivos ensejadores da continuidade da custódia cautelar dos réus, em atenção ao comando constitucional de fundamentação dos pronunciamentos judiciais (artigo 93, inciso IX, da Constituição da República).
Nesse contexto, não se verifica a configuração de constrangimento ilegal passível de saneamento em sede de cognição sumária.
Diante do exposto, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se informações à autoridade apontada como coatora, a serem prestadas no prazo de 5 dias.
Em seguida, dê-se vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cuiabá, 15 de junho de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator